Tribunal: TJES
Processo: 5000202-61.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-61.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RECORRIDO: MARIA ODILA VILARINHO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000202-61.2018.8.08.0033
Origem
: Juízo de Montanha - Vara Única
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RECORRIDO
: MARIA ODILA VILARINHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CESSÃO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida desconhecida. Afirma a parte autora que, após receber mensagens de cobranças, se dirigiu ao CDL para consultar seus dados junto ao serviço de proteção ao crédito, ocasião em que descobriu que seu nome havia sido incluído no registro do Serasa Experian pela parte ré. Alega, ainda, que o débito decorre de um suposto contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal que, aparentemente, foi cedido à ré sem que a parte autora fosse notificada. Por fim, a parte autora aduz que, no ano de 2013, compareceu à agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque de seu benefício, no autoatendimento, sendo abordada por uma pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira, momento em que o cartão foi trocado sem que a parte autora percebesse. Afirma que apenas quando foi sacar o benefício do mês seguinte constatou que estava em posse de cartão de terceiro desconhecido, motivo pelo qual lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2156503 e comunicou à Caixa Econômica Federal. Diante disso, a parte autora alega que não firmou contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e acredita que tenha sido vítima de fraude, de modo que considera a negativação e cobranças indevidas. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de contrato de empréstimo, o qual foi cedido pela Caixa Econômica Federal à parte ré. No entanto, a ré, ora recorrente, não apresenta aos autos o contrato originário (Contrato de empréstimo nº 210642400000327080) devidamente assinado pela parte autora, mas tão somente o contrato de cessão de crédito firmado entre a ré e a instituição financeira. Assim, entende-se que a apresentação de um contrato sem assinatura ou do contrato de cessão de crédito, por si só, não é capaz de comprovar a existência de vínculo contratual entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal para validar a cessão.

(5).
Além disso, destaca-se o fato de a parte autora não ter sido notificada sobre a cessão do crédito. Apesar de a parte ré afirmar que a notificação emitida pelo Serasa
Experian
é válida como forma de comunicação da referida cessão por constar expressa menção ao contrato cobrado, não assiste razão à ré, vez que o art. 290 do Código Civil Brasileiro dispõe o contrário de modo expresso: “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...)
”. Não se desconhece que a parte ré, na qualidade de cessionária, “
pode exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(art. 293 do CC), mas a negativação discutida nos autos é fundada em débito cuja existência não foi demonstrada, ante a ausência de comprovação de que a parte autora efetivamente tenha firmado contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal
. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude praticada pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(6).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)